Tribunal: TJBA
Processo: 8034849-70.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8034849-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGANTE: ANTHONY DE OLIVEIRA DIAS e outros

Advogado(s):
ARTUR MONTEIRO ARAUJO

EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INADEQUAÇÃO DOS ACLARATÓRIOS PARA REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por
ANTHONY DE OLIVEIRA DIAS
contra o Acórdão da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, que, por unanimidade, denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do
P
aciente e recomendando ao Juízo de origem a realização da audiência de custódia. A defesa sustenta omissão quanto à concessão de liberdade provisória pelo juízo de origem, noticiada em petição protocolada antes do julgamento do writ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no Acórdão embargado por não ter considerado fato superveniente noticiado pela defesa, relativo à revogação da prisão preventiva pelo juízo de origem antes da sessão de julgamento do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração no processo penal destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4.
O Acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, tendo enfrentado todas as alegações contidas na petição inicial do habeas corpus, não se verificando qualquer omissão relevante a ser sanada.

5.

Q
uando o Impetrante peticionou nos autos, em
12/07/2025
, comunicando que o Paciente encontrava-se em liberdade por força de decisão concessiva de liberdade provisória, o presente
writ
já se encontrava incluído em pauta para julgamento, designado para o dia
15/07/2025
, conforme solicitação formalizada em
03/07/2025
.

6.
Ademais, não houve, na sessão de julgamento, sustentação oral por parte da Defesa, oportunidade em que o ponto poderia ter sido esclarecido de forma célere e direta, evitando-se alegações posteriores de omissão que, de fato, não se confirmam.

7.
N
ão há qualquer omissão quanto ao enfrentamento das alegações deduzidas na petição inicial do
habeas corpus
, que foram devidamente examinadas e respondidas no corpo do Acórdão embargado. Eventuais pleitos supervenientes à inclusão do feito em pauta de julgamento, por consectário lógico, não podem ser apreciados no julgamento do
writ
, especialmente quando não apresentados por meio de sustentação oral ou em momento processual adequado.

8.
M
algrado a denegação da ordem, inexiste qualquer prejuízo prático ao Paciente, haja vista que a sua segregação cautelar já foi revogada pelo Juízo de origem, conforme noticiado nos autos, o que, por si só, torna desnecessária qualquer providência complementar por parte desta Corte.

9
.
A jurisprudência do STF, do STJ e do TJBA é pacífica quanto à inadmissibilidade dos embargos de declaração para simples reexame de fundamentos já enfrentados, salvo hipótese de vício claro no julgado, o que não se configura no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
A não apreciação de petição protocolada após a inclusão em pauta do habeas corpus, sem sustentação oral ou requerimento formal adequado, não configura omissão sanável por meio de embargos de declaração.

2.
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de fundamentos do Acórdão nem à manifestação sobre argumentos supervenientes não discutidos no momento próprio do julgamento.

3.
A discordância com a fundamentação adotada no Acórdão não se confunde com vício de omissão, obscuridade ou contradição.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 287, 311, 312, 313, 321 e 619; CF/1988, art. 5º, LXI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.464.117-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.196.697/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28.02.2023; TJBA, EDcl n.º 0500093-72.2020.8.05.0103.1, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 07.02.2023; TJBA, EDcl n.º 0027742-92.2017.8.05.0000/50000, Rel. Des. João Bosco de Oliveira Seixas, j. 05.06.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração
n.º 8034849-70.2025.8.05.0000
, em que figura
,
como
Embargante
,
ANTHONY DE OLIVEIRA DIAS
, representado pelo advogado Artur Monteiro Araújo (OAB/BA 42.062)

e, como
Embargado
,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
e

REJEITAR

os aclaratórios,

mantendo-se,
in totum
, o
A
córdão vergastado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 29 de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03